Tribunal: TJSP
Processo: 2024112-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra a decisão que julgou improcedente a impugnação. Inconformismo das executadas. Alegação de que o agravado propôs dois cumprimentos de sentença idênticos. Questão que não foi analisada na r. decisão. Artigo 489 do CPC que dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra a decisão que julgou improcedente a impugnação. Inconformismo das executadas. Alegação de que o agravado propôs dois cumprimentos de sentença idênticos. Questão que não foi analisada na r. decisão. Artigo 489 do CPC que dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Decisão que deve ser anulada, para que outra seja proferida, agora com obediência aos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 489, §1o, do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO e, de ofício, DECISÃO ANULADA, com observação.